Tribunal: TJES
Processo: 5013881-87.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013881-87.2024.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALEXANDRE SANTANA MARTINS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5013881-87.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALEXANDRE SANTANA MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por ALEXANDRE SANTANA MARTINS contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa sustentou ausência de indícios de autoria, pleiteando a impronúncia. O Ministério Público, em ambas as instâncias, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e indícios razoáveis de autoria, sem necessidade de prova cabal, cabendo ao Tribunal do Júri o exame exauriente da culpabilidade.

O princípio in dubio pro societate rege esta fase processual, autorizando o envio do acusado ao júri quando persistem dúvidas razoáveis quanto à autoria.

O laudo cadavérico comprova a materialidade do crime de homicídio doloso.

A existência de indícios de autoria recai sobre o recorrente, especialmente por meio de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, nas quais é mencionado em contexto de retaliação à vítima.

Depoimentos testemunhais corroboram a narrativa acusatória, vinculando o recorrente à cadeia de eventos que culminaram no homicídio, inclusive no que tange ao motivo (furto de motocicleta usada em crime) e à organização criminosa relacionada ao tráfico.

Relatório de geolocalização e registros de chamadas telefônicas indicam contato frequente e estratégico entre o recorrente e coautores na data e horário do crime, reforçando os indícios de sua participação.

Não se constatam elementos que afastem a plausibilidade da imputação, devendo prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à participação do réu.

O juízo de admissibilidade da acusação deve ser resolvido em favor da sociedade, com remessa ao Tribunal do Júri nos casos em que subsistem elementos que autorizam a imputação.

Interceptações telefônicas, depoimentos testemunhais e dados de geolocalização podem constituir indícios suficientes para a pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, RJTJSP 115/229.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5013881-87.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALEXANDRE SANTANA MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ALEXANDRE SANTANA MARTINS
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Nas razões, a defesa requer a impronúncia do réu, alegando para tanto ausência de indícios de autoria.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Decisão de sustentação do édito recorrido.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, também pela negativa de provimento ao recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que por volta das 20h do dia 12 de outubro de 2015, em via pública do Bairro Monte Belo, Município de Cachoeiro de Itapemirim, os recorrentes teriam desferido disparos de arma de fogo contra a vítima Bruno Cardozo Machado, causando-lhe a morte.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

No caso em apreço, a materialidade do crime de homicídio consumado, perpetrado em desfavor de BRUNO CARDOSO MACHADO emerge do laudo de exame cadavérico de fls. 10/11 do inquérito policial.

Presentes, também, os indícios de autoria necessários para viabilizar a pronúncia, a despeito de o réu negar envolvimento da morte da vítima.

As provas dos autos apontam para o fato de o ofendido ter adquirido uma motocicleta previamente furtada por Cristiano do Carmo Silva, e com ela dirigir-se até o Município de Muqui, onde efetuou um roubo a um posto de gasolina.

Quando do furto, referida motocicleta, de propriedade de Alexandro Santana Martins (impronunciado), estaria na posse de MAURICIO GAIZ PELEGRINO.

Segundo apurações policiais, Alexandro e Mauricio Gaiz Pelegrino, em tese, seriam parceiros no tráfico de entorpecentes que realizavam sob as ordens do recorrente ALEXANDRE SANTANA MARTINS. Este, à época dos fatos, estava preso na Penitenciária de Bangu 6, no estado do Rio de Janeiro, onde também estava o corréu Wagner Ferrari Santana, sendo que ambos supostamente mantinham relações negociais no tráfico de drogas. Em razão desses laços comerciais, Wagner supostamente teria ordenado que Vinicius Pereira Gonçalves auxiliasse Mauricio Gaiz Pelegrino na execução do ofendido como vingança pela subtração da motocicleta.

Em interceptação telefônica realizada com autorização judicial no bojo de outra investigação, observa-se que Viniciua (
Gordo
) informa a Wagner (
Sapo
) que encontraram a motocicleta que ALEXANDRE SANTANA MARTINS buscava, ocasião em que Wagner adverte que deveriam tratar o assunto com seriedade (“
papo reto, papo de bandido, papo de desenrolar do alto
”), porque seria como se a motocicleta tivesse sido roubada de um deles. Na sequência, falam diretamente em como iriam fazer para “botar a mão nesse cara”, o que supostamente evidenciaria a preparação para o homicídio.

Veja-se, a propósito, trecho da interceptação constante de fls. 71/72, do IP:

GORDO -ESSA MOTO TA COM O "AROERA" (CRISTIANO CARMO DA SILVA). (NESSE MOMENTO DO DIALOGO, NO TEMPO 01:00, AO FUNDO E EM VOZ BAIXA, PARECE QUE O PROPRIO BRUNO E QUEM DIZ: "TA COM O AROERA MESMO") TA COMO "AROERA ", TA LIGADO?

SAPO —"AROERA"...

GORDO -NOS FOMOS LA, JOGUEI UM VERDINHO COM ELE, "ELE FALOU QUE TEM UMA MOTO, TA COM PLACA DE MUQUI, JA METEU UM ASSALTO, PINTOU O CARAI COM ELA".

SAPO —RAPAZ, ESSE CARA DEU MOLE GRANDAO, TIU. VAI TERQUE SER UM PAPO RETO, PAPO DE BANDIDO; PAPO DE DESENROLAR DO ALTO, SE LIGO? E A MESMA COISA DE ROUBAR VOCE, A MESMA COISA DE O "PV" (LEONARDO MENDES, vulgo "LEO PV"), E A MESMA COISA DE ROUBAR EU, ME ENTENDE, TIU?

GORDO -EU ENTENDI PO.

SAPO -COMO QUE UM CARA QUE...

GORDO -NOS NAO CHEGAMOS A DESENROLAR COM ELE, COM O "DONO DA MOTO" (CRISTIANO), NAO. NOS VAMOS PRA COMPRAR A MOTO. OH, MANO, NOIS TAMO PRECISANDO DE UMA MOTO AI PRA METER UM BAGULHO, AI ELE FALOU: EU TENHO UMA MOTO. AI EU FALEI: E DE LONGE? ELE, NAO, E PLACA DE MUQUI. FALOU.. E, SE ENTREGOU VIADO. DIZ ELE QUE TA COM A MOTO AINDA.

SAPO -RAPAZ, ESSE BAGULHO AÍ, ESSE BAGULHO E SERIO, TIU, ENTENDEU? MAS DEIXA EU FALAR COM VOCE: MAS COMO VOCES CHEGARAM NELE, QUEM E? VAI FAZER COMO PRA BOTAR A MAO NESSE CARA?

GORDO -UAI, O NEGOCIO E O SEGUINTE: E, O AMIGO DEU IDEIA...

A prova testemunhal corrobora as informações coletadas na gravação telefônica.

Cristiano Carmo da Silva, ouvido à fl. 303, confirmou ter repassado a motocicleta de origem ilícita ao ofendido, e que ele praticou um roubo utilizando o veículo em Presidente Kennedy. Também confirma que no dia do crime viu LEONARDO MENDES (LEO PV) no bairro, a bordo de um Corsa, e afirma que ele, a vítima e familiares desta viram uma caminhonete desconhecida rondando pelo bairro, o que motivou Bruno Cardoso a seguir a referida caminhonete, sendo morto a seguir.

Vanderleia da Silva Souza, ouvida por Carta Precatoria (fl. 355), também aduz que a vítima tinha envolvimento com drogas e veículos ilícitos e que ficou sabendo que fora morta em razão de ter furtado uma motocicleta azul. Disse, também, que Cristiano Carmo da Silva teria confidenciado a ela que Bruno Cardoso teria sido morto por MAURICIO GAIZ PELEGRINO.

Pode-se citar, também, o testemunho de Ramon Luiz de Souza, que informou ter visto VINICIUS PEREIRA GONÇALVES no Beco onde a vítima morava cerca de três dias antes de sua morte (fl. 303).

Um outro ponto que chama a atenção, conforme destacado na decisão de pronúncia “
são as posi
çõ
es georreferenciadas do apare
l
ho celular de Vin
i
cius. Segundo o relatório de f
l
s. 397/403, na véspera do crime, o réu Vinicius foi contatado 3 (três) vezes po
r
A
LEXANDRE SANTANA MARTINS
, preso no complexo Bangu no Rio de Janeiro. No dia do crime, Vinicius manteve contato por
2 (duas) vezes co
m
Wagner Ferrari Santana. Uma delas, logo antes do crime, por
v
olta de 20h20m. E depois do crime, por volta de 20h50m, o réu A
LEXANDRE SANTANA MARTINS
também fez contato co
m
Vin
i
cius
”.

Assim, havendo prova da materialidade e reunidos indícios razoáveis de autoria, a recair sobre o recorrente, deve ser preservada a pronúncia.

Sobre o tema, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ART. 121, §2º, I DO CP ART. 146, §1º DO CP - IMPRONÚNCIA AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA IMPOSSIBILIADE PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recursos Desprovidos.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação no Diário: 03/03/2023).
”

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)